Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-19.2023.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800418-19.2023.8.14.0070

RECORRENTE: ERICK DA SILVA FERREIRA, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800418-19.2023.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

RECORRENTE:

VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA

RECORRENTE: OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: JOEL DA COSTA PAIVA

RECORRENTE: ERICK DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS MANOEL NASCIMENTO DIAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). BUSCA PESSOAL E VEICULAR LEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA CONSTATADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULAR E FUNDAMENTADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia dos recorrentes pelas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Alegação de nulidade da busca pessoal e veicular realizada sem mandado, suscitando ausência de fundada suspeita.
3. Questionamento da legalidade e fundamentação da interceptação telefônica autorizada judicialmente.

4. Insuficiência probatória para pronúncia dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Comprovada a fundada suspeita, amparada por investigações prévias e informações objetivas (imagens, denúncias anônimas), legitima a busca pessoal e veicular, em observância ao art. 240, § 2º, do CPP e entendimento dos tribunais superiores.
6. A interceptação telefônica restou devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, cumprindo os requisitos legais do art. 2º da Lei 9.296/1996 e do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo imprescindível para a investigação.

7. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade, exigindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo prova cabal nesta fase processual, estando presentes nos autos confissão do acusado, depoimentos, provas documentais e perícias.
8. Análise dos elementos probatórios disponíveis revela indícios consistentes da participação dos pronuciados nos crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que pronunciou os recorrentes.

Tese: A pronúncia constitui juízo de admissibilidade baseado em indícios e provas mínimas de autoria e materialidade, requerendo manutenção quando ausentes nulidades e contratários fundamentos legais, ressalvando a competência do Tribunal do Júri para exame de mérito.

Dispositivos legais aplicados:

Constituição Federal, arts. 5º, incisos X, XII, XXXVIII e 93, IX;
Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º; 413;
Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV;
Lei nº 9.296/1996, art. 2º;
Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência citada:

STJ
- AgRg no AREsp 2093117/SC (2022): STJ - AgRg no HC 640.548/SP (2021): STJ - AgRg no HC 848.619/SP (2023; STJ - AgRg no HC 810639/SP (2023), HC 2399196 (2019); STJ - AgRg no HC 247.911/MG (2015)

STF
- RE 625263/PR (Tema 661, 2022):.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR e ERICK DA SILVA FERREIRA
,
por intermédio de Advogados constituídos contra a decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que
pronunciou o 1º e 2º denunciado
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, I e IV, do CPB e o
3ª denunciado no
art. 121, § 2º, I e IV do CPB e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Relatou a
denúncia
(id.13397506), em síntese,
“que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 13h, os recorrentes Oziel Coutinho de Souza Júnior (vulgo “Juninho) e Erick da Silva Ferreira, seguindo as ordens do recorrente Vitor Ramon Pinheiro Macedo (vulgo “RM” ou “RM10”), dirigiram-se de motocicleta, até a residência de Davi da Silva Ferreira, e dispararam, contra este, diversos tiros com arma de fogo, vindo a vítima a óbito ainda no local.

Após obter as características dos criminosos por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime, uma guarnição da Policial Militar, em diligências, localizou na manhã do dia seguinte, em um carro de aplicativo, o recorrente Erick da Silva Ferreira, tentando sair do município, portando uma arma de fogo calibre 38 municiada – com quatro munições não deflagradas –, que foi apreendida juntamente com o aparelho celular do recorrente, do qual foram extraídos dados telemáticos, que concomitante com outros elementos investigativos, determinou a participação delituosa dos recorrentes Oziel Coutinho e Vitor Ramon Macedo.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, I e IV, do CPB (
1º e 2º denunciado
) e o
3ª denunciado no art. 121, § 2º, I e IV do CPB e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A Denúncia foi recebida
em 25 de maio de 2023 (id.25479812)

Aditamento da Denúncia recebida
em 21 de agosto de 2023 (id.25479825)

Respostas à acusação. (id. 25479872; 25479881 e 25479882)

Memoriais finais escritos da acusação (id. 25479979);

Memorias finais escritos das defesas. (id.25479986; 25479988 e 25479989)

Em sentença (id.25480007) que
pronunciou
os acusados
Vitor Ramon Pinheiro Macedo e Oziel Coutinho de Souza Júnior
nos termos do art. Art.121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e
Erick Ferreira da Silva
,
no
art. 121, § 2º, I e IV do CPB e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em razões recursais da Defesa de
Vitor Ramon Pinheiro Macedo

requereu:
(id.

25479996) 1) Impronúncia por negativa de autoria e falta de provas.

Em razões recursais da Defesa de
Erick Ferreira da Silva
(id.25480017) requereu: Preliminar: 1) Nulidade da Busca Pessoal e veicular realizada contra o réu, nos termos art. 654, IV, do CPP, violação art. 240, § 2º, do CPP; 2) Nulidade da decisão de quebra de sigilo de dados telemáticos; E no mérito: 1) Impronúncia.

As razões recursais
da Defesa de
Oziel Coutinho de Souza Júnior
(id.25480018) requereu: Preliminar: 1) nulidade da decisão de quebra de sigilo de dados telemáticos, No mérito: 1) Impronúncia antes ausência de provas

Em contrarrazões
(id.25480021; 25480022 e 25480023)
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta

Instância Superior (id.25894656),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR e ERICK DA SILVA FERREIRA
,
por intermédio de Advogados constituídos contra a decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que
pronunciou o 1º e 2º denunciado
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, I e IV, do CPB e o
3ª denunciado no art. 121, § 2º, I e IV do CPB e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Passarei a análise dos recursos de forma concomitante, uma vez que os pedidos proferidos são similares.

PRELIMINARES

1. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR.

Neste capítulo, a defesa de Erick da Silva Ferreira se insurge preliminarmente, contra a decisão que decretou a busca pessoal e veicular, sob a alegação de ausência de fundadas razões para a medida, violação do art. 240, § 2º, do CPP

Entendo que não merece prosperar a referida nulidade arguida.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida abordagem policial, conforme declarações do delegado de Polícia Civil que presidiu o inquérito LUCAS CAVALCANTE DE LIMA (id. 25479965/25479967) declarou que logo após o crime foram iniciadas as investigações, e ao acessarem as câmeras de segurança do local do delito, conseguiram identificar que a vítima foi assassinada na própria residência, por dois homens, que chegaram no local em uma motocicleta. Ademais, passaram a rastrear as câmeras da cidade e conseguiram identificar que: a motocicleta e os ocupantes tiveram como destino, depois do ato delituoso, a “Invasão da Copasa”; e que, o acompanhante (garupa) do veículo não estava usando capacete, sendo a foto enviada à guarnição da polícia militar. Em continuidade investigativa, no dia seguinte aos fatos, a guarnição da Polícia Militar, composta por Ronaldo Fayal de Freitas (ID: 25479919), Josiney Lobato Ferreira (ID: 25479921), Juciney Gonçalves Correa (ID: 25479923), receberam informação anônima (via CIOP), de que um dos envolvidos no crime de homicídio, ainda estaria na cidade, e estaria se preparando para fugir em um veículo que sairia da “Invasão da Copasa”. E, em diligências no local, avistaram um carro “Fox” preto peliculado, sem visão do interior do veículo, o qual foi abordado, sendo que o recorrente Erick da Silva Ferreira, encontrado no banco traseiro do veículo, portando um revólver 38, e após ser reconhecido em razão da imagem repassada aos policiais, confessou a participação no delito.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal e veicular tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022
)

Tem-se, portanto, que a abordagem pessoal realizada pelos policiais, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, investigações dos autores do crime de homicídio duplamente qualificado, configurando fundas suspeitas, não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas
. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023
.) (GRIFEI).

Observa-se de acordo com o narrado no inquérito policial e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na busca pessoal e veicular do réu, no qual entendo que a referida abordagem não fora desprovida de justa causa, conforme arguira o apelante, muito pelo contrário, havia informações anônimas que um dos autores do crime
envolvidos no crime de homicídio, ainda estaria na cidade, e estaria se preparando para fugir em um veículo que sairia da “Invasão da Copasa”. E, em diligências no local, avistaram um carro “Fox” preto peliculado, sem visão do interior do veículo, o qual foi abordado o recorrente Erick da Silva Ferreira, encontrado no banco traseiro do veículo, portando um revólver 38, e após ser reconhecido em razão da imagem repassada aos policiais, confessou a participação no delito, logo
a busca e apreensão, embora sem autorização judicial, as circunstâncias do caso, justificam a fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência dos tribunais superiores é consolidada no sentido de que a abordagem policial é legítima quando fundamentada em elementos concretos que apontem a possível autoria de um crime grave, como previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Essa "fundada suspeita" deve ser justificada por elementos objetivos e não apenas por impressões subjetivas dos policiais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA . FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito . 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3 . Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS

A Defesa se insurge pela nulidade da decisão que autorizou a extração dos dados telemáticos do aparelho celular do recorrente por ausência de fundamentação.

A inviolabilidade do sigilo de correspondências e comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, apesar de ser direito fundamental previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, não é absoluto, de modo que pode ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial e nos limites estabelecidos na legislação.

Como é cediço, o art.5º, XII, da CF, dispõe que a cláusula da reserva de jurisdição incide exclusivamente sobre as comunicações telefônicas, cujo sigilo apenas poderá ser afastado pelo Judiciário, para fins de investigação criminal.

A Lei n. 9.296
⁄
1996, que versa sobre o assunto, assim disp
õ
e:

Art. 2º
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I
- não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II
- a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III
- o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para o deferimento da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

In casu
, existe indícios da prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº 10.826/2003), crimes apenados com pena de reclusão.

Segundo apurado na Denúncia
que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 13h, os recorrentes Oziel Coutinho de Souza Júnior (vulgo “Juninho) e Erick da Silva Ferreira, seguindo as ordens do recorrente Vitor Ramon Pinheiro Macedo (vulgo “RM” ou “RM10”), dirigiram-se de motocicleta, até a residência de Davi da Silva Ferreira, e dispararam, contra este, diversos tiros com arma de fogo, vindo a vítima a óbito ainda no local.

Após obter as características dos criminosos por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime, uma guarnição da Policial Militar, em diligências, localizou na manhã do dia seguinte, em um carro de aplicativo, o recorrente Erick da Silva Ferreira, tentando sair do município, portando uma arma de fogo calibre 38 municiada – com quatro munições não deflagradas –, que foi apreendida juntamente com o aparelho celular do recorrente, do qual foram extraídos dados telemáticos, que concomitante com outros elementos investigativos, determinou a participação delituosa dos recorrentes Oziel Coutinho e Vitor Ramon Macedo.

O pedido fora fundamentado no fato que tal medida ser de suma importância na busca de informações acerca da pratica do homicídio duplamente qualificado contra a vítima
Davi da Silva Ferreira, visto que segundo informações colhidas na investigação policial, o nacional Erick da silva Ferreira a manda da facção criminosa “Comando Vermelho” teria se deslocado ao município de Abaetetuba com o único propósito de executar a vítima, bem como informações que o nacional estaria repassando por meio do citado terminal telefônico informações sobre a localização, bem como fotos de pessoas “decretadas” a morrer pela citada facção criminosa, dentre eles agentes da segurança pública.

Diante tais fatos relatados na investigação, o Ministério Público do primeiro grau se manifestou favorável ao pedido de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS do aparelho celular informado na presente representação. (id.25479791)

Em decisão prolatada (id.25479792) foi deferida a referida representação nos seguintes termos:

“A autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos armazenados em aparelho de telefonia móvel e aplicativos, apreendidos em posse de ERICK DA SILVA FERREIRA (id. Num. 85858105 - Pág. 5), a fim de que sejam extraídos do(s) referido(s) aparelho fotografias, vídeos, conversas de aplicativos etc, para que possam ser juntados aos autos.

Com efeito, a quebra de sigilo telefônico de quaisquer pessoas atinge princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso X, da CF/88, o qual determina ser invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e, em sendo assim, qualquer ingerência judicial na intimidade das pessoas deve ser comedida e pautada na lei e nos ditames estabelecidos na própria constituição federal.

Cumpre ressaltar que a quebra do sigilo telefônico tem servido de instrumento imprescindível à elucidação de crimes, especialmente quando se investigam crimes complexos e os métodos tradicionais de investigação e coletas de provas mostram-se inócuos.

No caso concreto, inexistem quaisquer das circunstâncias impeditivas ao deferimento previstas no art. 2º, e seus incisos, da Lei 9.296/1996.

Ante o exposto, considerando os motivos expostos pela Autoridade Policial e Parecer Ministerial, DEFIRO ACESSO/EXTRAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES PRIVADAS ARMAZENADOS NO APARELHO APREENDIDO com o flagrado ERICK DA SILVA FERREIRA, sendo celular marca MOTOROLA, COR AZUL.”

Com base na Representação da Autoridade Policial, que justificou como o único meio disponível para se seguir no aprofundamento das investigações, e produção de provas ser a interceptação legal telefônica, do indiciado ERICK DA SILVA FERREIRA, nos termos da Lei nº 9.296/98.

Assim, pela natureza dos delitos apurados, constata-se não haver disponibilidade de outros métodos menos danosos para obter os elementos de provas capturados por meio da interceptação telefônica, o que justifica sua decretação.

Da análise dos autos, verifico que o pronunciamento judicial anexado à presente impetração indica que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

Como se verifica, o magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade da interceptação telefônica, pois, além de haver fortes indícios da prática do homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo pelo paciente, além de possível envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, apresentando motivação suficiente para sua aplicação, atendendo todos os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96.

Nesse sentido nossa E.Corte:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONCEDEU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CELULAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal. Verifico que o pronunciamento judicial anexado aos presentes autos indica que a interceptação telefônica fora deferida por ordem do juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em Lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2399196, 2399196, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-04).

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.

alegação de nulidade diante da interceptação telefônica do paciente ter sido realizada de forma precária, produzindo provas ilícitas. improcedência. observância dos requisitos da lei nº 9.296/1996. decisão devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação. A
s nulidades apontadas não restaram comprovadas, sobretudo, se considerarmos o
decisum
combatido e as demais decisões e informações da autoridade coatora, ressaltando que as interceptações foram realizadas de forma regular e não contrariaram o que determina a Carta Magna e a legislação específica.

3. Ademais, não há qualquer dado concreto e inequívoco que comprove os fundamentos da impetração relativamente à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da ação penal, em especial quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente, ou da promoção prospectiva, descabendo, assim, em sede de
habeas corpus
, a realização de uma análise probatória mais acurada.

4.
Constata-se que o decreto preventivo do coacto já foi analisado no julgamento da impetração antecedente (HC nº
0800022-63.2020.8.14.0000
), tendo esta Eg. Seção de Direito Penal entendido pela sua motivação idônea e consequente legalidade, denegando a Ordem por unanimidade. Além disso, a prisão do paciente decorre de novo título judicial, qual seja a sentença penal condenatória, proferida no dia
23/03/20
, a qual condenou o coacto
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando-lhe, o magistrado, o direito de recorrer em liberdade, ao entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme decisões denegatórias inseridas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da custódia. Observa-se, ainda, que a tese de precariedade da interceptação telefônica foi debatida em outros momentos, a exemplo do que restou firmado no próprio édito condenatório.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(HC.
240174, Rel.Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, publicado 25/05/2020)

Por fim, há entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que decisões, embora sucinta, desde que demonstrada que a medida é imprescindível para elucidação de fatos delituosos, não há como ser declarada a nulidade da decisão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).

2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.

3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.

4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação

telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".

(STF. RE 625263/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado de 17/03/2022)

IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Có
digo de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Primeiramente cumpre ressaltar que, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para levar o réu a julgamento pelo juiz natural que é o Conselho de Sentença do Júri Popular e como tal está adstrita a prova da existência do crime e indícios de autoria, consoante disposto no art. 413 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio do “in dubio pro reo”, de vez que se trata apenas de um juízo de admissibilidade, de modo que, em não se tratando de juízo condenatório, não há que falar-se em prova cabal.

Exigese prova cabal, segura e induvidosa para a condenação o que não ocorre nesta fase, por se tratar a pronúncia, repita-se, de mero juízo de admissibilidade, sendo por isso, vedado ao juízo monocrático a análise do mérito, cabendo tal atribuição, por força da Constituição Federal, aos membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a teor do art. 5º, inciso XXVIII, de modo que as dúvidas quanto à conduta delitiva do réu deverão ser dirimidas pelo juiz natural que é, como já se afirmou, o Conselho de Sentença.

Apesar de remanescer a juntada do laudo de exame cadavérico da vitima, a materialidade delituosa encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência; depoimentos das testemunhas, que apresentaram versões uníssonas quanto a este aspecto, Relatórios de Missões da Polícia Civil, fotos do cadáver da vítima na cena do crime, Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular, vídeos do momento do crime.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova (AgRg no HC n. 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)

Quanto à autoria, conforme dito antes, não é necessário que esteja provada nesta fase, bastando, apenas, que exista indícios e estes, restam suficientemente demonstrados, pelos depoimentos das testemunhas, confissão do acusado Erick e demais documentos acostados aos autos, vejamos:

A testemunha, Policial Militar RONALDO FAYAL DE FREITAS, relatou que estavam em ronda pela cidade no dia 01/02, pela manhã, quando receberam a informação de que um dos acusados que teria participado do homicídio ainda estava na cidade e se preparava para fugir; que em seguida, durante rondas pela invasão da Compasa, avistaram um carro preto, modelo Fox, com película nos vidros, e realizaram a abordagem, encontrando um motorista e o acusado Erick; que dadas as imagens das câmeras de vídeo divulgadas, notaram a semelhança de ERICK como um dos autores do crime; que quando questionado sobre o seu envolvimento, ERICK confessou; que uma arma de fogo foi encontrada na mochila Erick e

ele afirmou que possuía um comparsa, mencionando que este tinha uma tatuagem na barriga com a escrita “família” e também possuía uma tatuagem no braço; que Erick também afirmou que estava devendo ao crime e que cometeu o homicídio a mando do crime; que a arma apreendida possuía 4 munições, e, além dela, foi apreendido um aparelho celular; que receberam informações sobre o paradeiro de ERICK via celular e que chamou a atenção o fato de o carro estar com películas que impediam visão do interior do veículo; que tinham fotos de câmeras de segurança do momento do crime e que, pelo o que se recorda, Erick mencionou o apelido do comparsa.

A testemunha, Policial Civil – WENDELL GONÇALVES ROCHA, relatou que, um dia após a morte da vítima, o Delegado de Homicídios solicitou apoio a equipe de expediente para realizar uma diligência na Compasa, e o depoente acompanhou a equipe; que no local fizeram uma busca e, após isso, retornaram a base; que depois a Policia Militar conduziu ERICK até a delegacia; que a testemunha não deu voz de prisão juntamente com a PM, apenas recebeu o acusado; que o depoente estava presente quando ERICK teria confessado a participação na morte da vítima; que o acusado mencionou que tinha uma suposta dívida com o crime; que o acusado não se referiu ao outro envolvido pelo nome, apenas como “irmão”; que ele estava em uma moto amarela; que de acordo com a testemunha ERICK disse “efetuamos os disparos”, como se ambos tivessem atirado; que não se recorda se o acusado forneceu características de outro envolvido; que ERICK contou que utilizaram uma moto, queimaram o colete de mototáxi e descaracterizaram a moto; que ERICK relatou que pretendia retornar para Belém quando foi preso; que não tinha conhecimento de conversas encontradas no celular e declarou ainda que o acusado não confirmou se a arma encontrada foi a mesma utilizada no crime; que acompanhou o depoimento de ERICK. Que participou da prisão de Oziel por crime de tráfico de drogas.

A testemunha, Policial Militar- JOSINEY LOBATO FERREIRA, declarou que, durante o período em que estavam em serviço, receberam uma ligação anônima informando que um dos envolvidos sairiam em um carro da invasão da Compasa; que em diligências no local, realizaram a abordagem de um veículo, no qual estava o acusado ERICK; que o acusado confessou ter participado do homicídio e que estaria devendo 15 mil reais ao crime, mas não conhecia quem era o mandante; que ERICK informou ainda que houve a participação de outro rapaz, fornecendo as características do comparsa; que teria fugido em uma motocicleta para Igarapé-Miri e levado a outra arma; que ERICK

confessou que a arma encontrada em sua mochila foi uma das utilizadas no crime; que não se recorda se o acusado relatou como o crime aconteceu; que o depoente somente lembrou de que o acusado mencionou que o outro acusado teria levado a motocicleta utilizada no crime; que não informou o nome do seu comparsa, dando apenas características.

O depoimento da testemunha Policial Militar- JUCINEY GONÇALVES CORREA, foi no sentido das testemunhas anteriores. Disse que de que tiveram acesso as imagens que circularam em rede social acerca do evento criminoso em apuração; que no momento da abordagem do carro em que Erick foi encontrado, fizeram a comparecer com as fotos e chegou à semelhança do acusado. Confirmou que a apreensão da arma com o acusado Erick e que ele disse que referido armamento foi usado no crime. que o acusado Erick falou de seu comparsa e que esta possui uma tatuagem na barriga com nome “família” e, ainda, apontou as características do seu comparsa (magro, alto e com os braços cobertos de tatuagem). Antes da abordagem de Erick, a polícia já estava em posse das imagens obtidas de câmeras de segurança que capturaram o crime de homicídios em apuração. Que Erick afirmou que devia ao crime e, como pagamento, praticou os fatos em apuração. Que Erick não disse que seria o mandante do crime.

A testemunha, Delegado de Polícia Civil - LUCAS CAVALCANTE DE LIMA, afirmou que o telefone de ERICK foi apreendido com ele, no momento da prisão; que não se recorda quantos aparelhos foram apreendidos, que o aparelho foi enviado ao NAI - Núcleo de Apoio a Investigação; que não se recorda ao certo do teor das extrações, mas se recorda de ter analisado no momento da elaboração do relatório final; que pelo que se recorda havia um áudio de ERICK e JÚNIOR, conversando com alguém; que de acordo com o relatório de extração seria VITOR; que no relatório de extração o nome de VITOR é mencionado com o apelido de RM ou RM10, a quem os outros acusados se referiam como “PAIZÃO”; que receberam informações sobre o homicídio ocorrido por volta das 12h; que a vítima tinha sido encaminhada para UPA, mas já estava sem vida; que começaram a coletar imagens de câmeras de segurança da rua e da casa da vítima, que visualizaram de forma clara o rosto de ERICK, pois estava sem capacete e sem máscara; que logo perceberam que não era alguém de Abaetetuba, mas alguém que veio cumprir a missão, já que JUNINHO era de Abaetetuba e estava com capacete; que começaram a rastrear as imagens de câmera de segurança da cidade, até o ponto de encontrá-los entrando na invasão da Compasa; que JUNINHO estava de capacete, e era a pessoa que pilotava a moto e

que descarregou o revolver 38 na cabeça da vítima; que já tinha o rosto de ERICK, bastava descobrir sua identidade; já de JUNINHO, precisavam descobrir o rosto e identidade; que então chegaram à conclusão de que, se os meliantes entraram na invasão da Compasa, também teriam saído de lá, então, passaram a buscar por câmeras de segurança desde o raiar do dia, até próximo ao horário do homicídio; que então encontraram imagens dos dois, na mesma moto, com a mesma roupa, que nestas imagens, JUNINHO entrou na Invasão da Compasa sem capacete, pois, o capacete estava no cotovelo; daí descobriram que o piloto e executor direto do crime era JUNINHO; que ERICK foi preso no dia seguinte; que a Polícia Civil participava de uma outra operação na Invasão da Compasa,;que ERICK estava escondido em uma casa na Compasa e o depoente acredita que Erick suspeitou que estavam em busca dele; que, paralelamente, a Polícia Militar estava em diligências na busca do suspeito, com a imagens que fizeram o compartilhamento; que ERICK acreditou que estavam em busca dele e contratou motorista para sair do local; ocorre que, quando Erick saia da Compasa, uma Guarnição do GTO ingressava no local, e ao verificar o carro suspeito saindo de um local, reconhecidamente, seio do comando vermelho, resolveram abordar o veículo, no qual estava ERICK em posse de

revolver de calibre 38 e de celular que, através de autorização judicial, fizeram a extração do conteúdo e verificaram diversas fotos, vídeos dos dois juntos, da comunicação dos dois, fotos da moto, montagem e desmontagem da moto, conversas sobre como foi a campana na rua da vítima, desde o momento do “Bar do Chefinho”, no qual JUNINHO já foi preso outras vezes, e ficou lá, de campana, esperando o melhor momento para cumprirem a missão, ocasião em que os dois então se dirigiram até a casa da vítima e executaram Davi com diversos tiros na cabeça, na frente do filho menor de idade, dentro da própria casa; que Paralelamente a esse flagrante do ERICK, foi instaurado um inquérito por portaria relativamente ao piloto que, até aquele momento; não sabiam quem era, tudo para não atrasar o inquérito e o processo criminal do réu preso (ERICK); que descobriram que piloto era o nacional JUNINHO, através das imagens mencionadas. Posteriormente, em um encontro fortuito de provas, em um celular de uma traficante da Francilândia, que é amiguissima do JUNINHO, inclusive o JUNINHO a chama de “Tia Chris”, mas conhecida como a traficante “LOURA”; que no celular de LOURA, havia também revelações sobre as atividades criminosas de JUNINHO, inclusive de que ele,

há poucos dias, já tinha matado outra pessoa na Francilândia, a mando da facção “comando vermelho”, sob o comando de VITOR RAMON, o qual está preso no Rio de Janeiro, mas controla a criminalidade em Abaetetuba; que o depoente esteve no local do crime e que a arma utilizada foi um revólver de calibre 30, que tal revólver não deixa cápsula deflagrada, pois elas ficam no tambor do revólver; que não sabe informa quanto a metodologia aplicada pela Polícia Científica na elaboração dos laudos.

A testemunha, investigador de Polícia Civil - EDIR HUMBERTO SERRÃO QUARESMA, sobre os fatos, informou ter trabalhado no NAI até 2023; que não se recorda sobre os fatos com exatidão, mas se houve extração pelo NAI provavelmente o depoente participou, pois atualmente está trabalhando em outra divisão; que não recorda se foi falado sobre Vitor Ramon; que a extração de dados é feita através de software da Polícia Civil, e os elementos que demonstram compatibilidade com atividade criminosa são mencionados no auto para análise da autoridade policial; que o programa gera um código para confirmar a veracidade da extração e a compatibilidade com o que tem dentro do aparelho; que apontam apenas o que tem o equipamento, e a análise é feita pela autoridade policial, que o sistema faz a extração, cria um log do dispositivo e gera uma chave de registro; se caso for encaminhado para perícia do Renato Chaves, vai constar o log que o programa fez e extraiu e o próprio programa cria uma chave de registro; que o arquivo é passado por mídia digital, ou CD; que o arquivo não é descartado e é repassado para autoridade policial para acompanhar o inquérito.

A companheira de OZIEL, Sra. RENATA FERREIRA DE SOUSA, ouvida na qualidade de informante, afirmou que quando soube dos fatos estava em sua casa, em companhia de OZIEL.

Em interrogatório, o réu, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, negou os fatos a si imputados, declarou que está custodiado no Rio de Janeiro desde 2019; que a última vez que este em Abaetetuba foi em 2018. Que não conhece demais acusados.

Em interrogatório, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR, VULGO “JUNINHO”, negou os fatos a si imputados, que estava em sua casa no momento dos fatos, que não conhecia a vítima; que conhece ERICK de vista e já o encontrou em casa de festas. Que não sabe o motivo de está sendo acusado.

Em interrogatório, o réu, ERICK DA SILVA FERREIRA, sobre os fatos, confirmou ter disparado dois tiros em face da vítima; que não recebeu para cometer o crime, mas participou do delito em razão de DAVID estar ameaçando uma família; que DAVID teria abusado de uma criança de 11 anos, e então o interrogado decidiu fazer justiça com as próprias mãos; que os policiais que realizaram sua prisão, lhe pressionaram e o ameaçaram de morte; que os policiais obrigaram o interrogado a falar do valor que estaria devendo (R$ 15.000,00); que não conhece VITOR RAMON, que conhece OZIEL de vista. Que no momento do crime estava acompanhado por uma pessoa, que pilotava a moto; que a pessoa é conhecida da mãe da criança que teria sido violentada por DAVID, que não se recorda o nome dessa pessoa e prefere não falar o nome da criança.

Pelo cotejo probatório que se extrai dos autos, em juízo, observa-se que há materialidade e indícios de autoria quanto aos acusados ERICK DA SILVA FERREIRA; OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR e VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, VULGO “RM” ou “RM10”. No caso, ERICK DA SILVA FERREIRA confessou a autoria no crime ora analisado, mas negou a participação de OZIEL e VITOR RAMON, VULGO “RM” ou “RM10”. Todavia, os indícios de autoria com relação a estes dois últimos, são perfeitamente extraídos do conjunto probatório constante dos autos, sobretudo dos Relatório de Extração de Dados do aparelho de ERICK (celular Motorola, modelo moto e7 (XT2095-1), IMEI1: 355403665045537, IMEI2: 355403665045545), devidamente periciado, que releva um possível

liame entre os três acusados para ceifar a vida de DAVID DA SILVA FERREIRA. É que, dos dados telemáticos periciados, há indicativos de que os acusados OZIEL ("JUNINHO") e ERICK teriam tratado da execução do crime e coordenado suas ações antes e após o ato. Também, pelos diálogos extraídos há indícios de que Erick e Oziel estariam agindo em conjunto com Vitor Ramon, uma vez que teria sido relatado para VITOR RAMON - "RM" como os executores invadiram a casa da vítima, atacou-a.

Além disso, haveria diálogos entre os acusados sobre as providências para destruir evidencias. Sabe-se que para decretar a absolvição sumária do acusado, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas.

No mais, não se pode olvidar que decisão de pronúncia deve observar, repito, os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária. (...)”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de Auto de Exibição e Apreensão (ID: 25479777 – p.5), Auto de Reconhecimento (ID: 25479777 – p.30), Relatório de Local do Crime nº004/2023 (ID 25479796), Análise Técnica de Imagens nº002/2023 (ID: 25479800), Análise Técnica de Imagens nº003/2023 (ID: 25479802), Laudo de Perícia Prosopográfica nº02/2023 (ID: ID: 25479803), Auto Circunstanciado de Extração de Conteúdo de Aparelho Celular (ID: 25479804), Relatório de Investigação nº002/2023/DH/PCPA (ID 25479841 – p.8/25479846 – p. 4), Auto Circunstanciado de Extração de Conteúdo de Aparelho Celular (ID: 25479846 – p. 5/ 25479848 – p. 1), vídeos das câmeras de segurança (ID’s: 25479852 – p. 9-13; 25479854/25479857; 25479859), Laudo Pericial de Análise de Conteúdo (Laudo nº: 2023.01.000318-FON, ID: 25479862), Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva (Laudo nº:2023.05.000048-BAL, ID: 25479863), Laudo Pericial de Verificação de Autenticidade de Mídia (Laudo nº: 2024.05.000018-FON, ID

25479952); Laudo Pericial e Comparação e Constatação (Laudo nº: 2023.05.000357-BAL, ID: 25479982).

Quanto os indícios de autorias através dos depoimentos colhido em juízo, com os relatos dos agentes públicos que fizeram parte das investigações do caso em análise, restando indícios suficientes da participação dos recorrentes na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025